Tribunal: CARF
Processo: 16539.720003/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16539.720003/2011-96
ACÓRDÃO
2001-007.109 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
PARCELAS
INTEGRANTES.
ASSISTÊNCIA
MÉDICA.
Entende-se por salário-de-contribuição, para o segurado empregado a
remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a
totalidade dos rendimentos pagos a qualquer título, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma. Os valores
pagos pela empresa a título de assistência médica enquadram-se no
conceito de salário-de-contribuição quando não extensíveis à totalidade
dos
empregados
e dirigentes.
Somente as
exclusões
arroladas
exaustivamente no parágrafo 9o do artigo 28 da Lei n.o 8.212/91 não
integram o salário-de-contribuição.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM
INFORMAÇÕES INCORRETAS OU OMISSAS.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) contendo
campo com informação incorreta ou omissa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.109 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720003/2011-96
2
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela (Relatora), Wilderson Botto, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela 12a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, através do acórdão
no 16-68.004, que julgou procedente o lançamento tributário para a cobrança de contribuições
previdenciárias decorrentes dos seguintes Autos de Infração (AI’s):
• (1)AI DEBCAD no 37.286.913-0, no montante de R$ 49.490,99 (quarenta e nove
mil e quatrocentos e noventa reais e noventa e nove centavos), consolidado em
09/06/2011,
referente
a
contribuições
destinadas
à
Seguridade
Social,
correspondentes à parte da empresa e do financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração paga a segurados
empregados, não declaradas em GFIP e não recolhidas em época própria, relativas a
competências de 01/2007 a 12/2007;
• (2) AI DEBCAD no 37.286.914-9, no montante de R$ 21.462,81 (vinte e um mil e
quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e um centavos), consolidado em
09/06/2011,
referente
a
contribuições
destinadas
à
Seguridade
Social,
correspondentes à parte dos segurados empregados, incidentes sobre a
remuneração a eles pagas, não declaradas em GFIP e não recolhidas em época
própria pela empresa, relativas a competências de 01/2007 a 12/2007;
• (3) AI DEBCAD no 37.286.915-7, no montante de R$ 9.537,41 (nove mil e
quinhentos e trinta e sete reais e quarenta e um centavos), consolidado em
09/06/2011, referente a contribuições destinadas a Terceiros incidentes sobre a
remuneração paga a segurados empregados, não declaradas em GFIP e não
recolhidas em época própria, relativas a competências de 01/2007 a 12/2007;
• (4) AI DEBCAD n.o 37.286.911-4, com código de fundamento legal 30, e multa no
valor originário de R$ 1.523,57 (um mil e quinhentos e vinte e três reais e cinquenta
e sete centavos), por infração ao disposto no artigo 32, inciso I da Lei n.o 8.212, de
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.109 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720003/2011-96
3
24/07/1991, e no artigo 225, inciso I e parágrafos 10, 11 e 12 do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999;
• (5) AI DEBCAD n.o 37.286.910-6, com código de fundamento legal 78, e multa no
valor originário de R$ 71.535,00 (setenta e um mil e quinhentos e trinta e cinco
reais), por infração ao disposto no artigo 32, inciso IV, da Lei n.o 8.212, de
24/07/1991, na redação da Lei n.o 9.528, de 10/12/1997 e redação da MP. no
449/08, convertida na lei no 11.941, de 27.05.2009.
O contribuinte apresentou Impugnação, com base nos seguintes argumentos:
- NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO N° 37.286.913-0; 37.286.914-9 e 37.286.915-
7 - VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 142 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL-
EXISTÊNCIA DE TEXTO PADRONIZADO E GENÉRICO PARA O FATO GERADOR;
- DA INÉPCIA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA DAS
HIPÓTESES
NAS
QUAIS
OCORRERAM
AS
SUPOSTAS
TRANSGRESSÕES
-
CERCEAMENTO DE DEFESA;
- MÉRITO: OS VALORES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA NÃO INTEGRAM O SALÁRIO -
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACÍFICO;
- DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA EM RELAÇÃO AO AUTO DE INFRAÇÃO No
37.286.910-6 - DA EQUIVOCADA PREMISSA ADOTADA PELA FISCAL;
- DA INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC E A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
RETROATIVIDADE BENIGNA EM RELAÇÃO AO CÔMPUTO DE JUROS DE MORA -
INCIDÊNCIA DA NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 35 DA LEI 8.212/91 DADA PELA LEI
11.941/2009.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte, ora Recorrente, em
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À
HIPÓTESE NORMATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os
pressupostos de liquidez e certeza, e, o Fisco deve proceder ao lançamento, eis que
esta é atividade vinculada e obrigatória. Não há cerceamento de defesa quando o
Auto de Infração (AI) e seus anexos integrantes são regularmente cientificados ao
sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo para sua manifestação, e quando
estejam discriminados, neste, a situação fática constatada e os dispositivos legais
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.109 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720003/2011-96
4
que amparam a autuação, tendo sido observados todos os princípios que regem o
processo administrativo fiscal.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. ASSISTÊNCIA MÉDICA.
Entende-se por salário-de-contribuição, para o segurado empregado a remuneração
auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos
pagos a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer
que seja a sua forma. Os valores pagos pela empresa a título de assistência médica
enquadram-se no conceito de salário-de-contribuição quando não extensíveis à
totalidade dos empregados e dirigentes. Somente as exclusões arroladas
exaustivamente no parágrafo 9o do artigo 28 da Lei n.o 8.212/91 não integram o
salário-de-contribuição.
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INFRAÇÃO.
GFIP.
APRESENTAÇÃO
COM
INFORMAÇÕES INCORRETAS OU OMISSAS.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) contendo campo
com informação incorreta ou omissa.
VEDAÇÃO DE CONFISCO.
O contribuinte ao apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, a que estava obrigado, se
sujeita à multa prevista na legislação tributária, não havendo ofensa à garantia
constitucional de vedação do confisco, que se aplica apenas a tributos. De acordo
com o parágrafo único do artigo 142 da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional - CTN), a autoridade administrativa deve ater-se ao
estrito cumprimento da legislação tributária, prescindindo de empreender qualquer
juízo de valor sobre a gradação da multa.
AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE PREPARAR FOLHA DE PAGAMENTO
DAS REMUNERAÇÕES PAGAS OU CREDITADAS A TODOS OS SEGURADOS A SEU
SERVIÇO.
Deixar a empresa de preparar folhas de pagamentos das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo RFB, constitui infração à legislação previdenciária. JUROS. TAXA
SELIC. Sobre as contribuições sociais pagas com atraso incidem juros equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC. O Código
Tributário Nacional autoriza a fixação de percentual de juros de mora diverso
daquele previsto no § 1o do art. 161.
MULTAS. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO.
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.109 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720003/2011-96
5
De acordo com o expresso no art. 106, II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional -
CTN, em Auto de Infração lavrado contra o contribuinte por descumprimento de
obrigação tributária previdenciária, devem ser confrontadas as penalidades
apuradas conforme a legislação de regência do fato gerador com a multa
determinada pela norma superveniente, aplicando-se a que lhe for menos severa.
Não compete ao órgão julgador administrativo reduzir percentual de multa aplicado
de conformidade com a legislação pertinente.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A diligência/perícia requerida é indeferida, quando for considerada pela autoridade
julgadora prescindível ou protelatória, a teor do disposto na legislação que rege o
Processo Administrativo Fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário, no qual
repete os mesmos argumentos apresentados por ocasião da Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – Aplicação do artigo 114, § 12, inciso I
Da análise do Recurso Voluntário, tem-se que o contribuinte não apresenta novas
razões de defesa além daquelas já trazidas em sede de impugnação na primeira instância
julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este Conselho em sede de Recurso
Voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no acórdão recorrido, abaixo transcrito.
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023):
“Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e”
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.109 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720003/2011-96
6
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
PRELIMINARES
Autos de Infração (AIs) Revestidos das Formalidades Legais -Da Inexistência de
Cerceamento de Defesa
Não merece acolhida a alegação da impugnante de que os Autos de Infração N°s
37.286.913-0, 37.286.914-9 e 37.286.915-7, descritos no relato acima, relativos à
obrigação principal, encontram-se eivados de nulidade por se apresentarem de
forma genérica, não atendendo ao disposto no artigo 142 do Código Tributário
Nacional, pois, segundo ela, além da exposição de forma padronizada e genérica do
fato gerador, inexiste menção quanto à natureza das contribuições devidas, os
períodos a que se referem, e por fim, quais os dispositivos legais que os
fundamentam.
Alega ainda que a fiscalização afirmou que a empresa teria em média 1530
empregados, e que somente "parte" deles teriam sido beneficiados pela assistência
médica, no entanto, não expõe de forma pontual e objetiva, quais teriam sido os
funcionários da Impugnante que não recebiam o referido auxílio e que em função de
tais omissões não foi possível apurar se a base de cálculo utilizada pela fiscalização
foi correta ou não, inviabilizando, portanto, a conferência dos valores expressos nos
AIs nos 37.286.913-0; 37.286.914-9 e 37.286.915-7 (obrigação principal), cerceando-
lhe o direito de defesa.
Da mesma forma, aduz a impugnante que no AI no 37.286.910-6 não foi expresso
com clareza em quais períodos as GFIP's teriam sido apresentadas com incorreções
e, no AI no 37.286.911-4, deixou de ser mencionado quais seriam as irregularidades
apuradas junto às folhas de pagamento apresentadas pela Impugnante; ou mesmo,
em que aspecto as mesmas estariam em desconformidade com relação aos padrões
exigidos pela Receita Federal do Brasil, cerceando-lhe o direito ao contraditório e
ampla defesa, motivando, assim, a nulidade dos Autos de Infração integrantes deste
processo administrativo.
O ato administrativo consubstanciado nos Autos de Infração - AIs nos 37.286.913-0,
37.286.914-9 e 37.286.915-7, relativos à obrigação principal, possuem motivo legal,
tendo sido praticado em conformidade ao legalmente estipulado, e estando os seus
fundamentos legais devidamente discriminados no Relatório Fiscal itens 13 e 14, fls.
115/116, e no anexo “FLD – Fundamentos Legais do Débito”, fls. 11/12, 17/18 e
23/24, respectivamente, onde consta toda a legislação que embasa o lançamento,
por rubrica e por competência.
Possui também motivo de fato, tendo havido, pela Fiscalização, a verificação
concreta da situação fática para a qual a lei previu o cabimento do ato. O Relatório
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.109 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720003/2011-96
7
Fiscal, e anexos, possibilitam a compreensão da origem das contribuições lançadas,
pois houve, no caso, a discriminação clara e precisa:
• dos fatos geradores – remunerações pagas aos segurados empregados, a título de
assistência médica, cujos valores não foram declarados em Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e nem pagos através de Guias da
Previdência Social - GPS (levantamento AM1- Assistência Médica);
• das contribuições lançadas – contribuições previdenciárias da parte da empresa e
do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (AI nos
37.286.913-0); contribuições previdenciárias da parte dos segurados empregados (
AI nos 37.286.914-9) e contribuições devidas aos Terceiros (AI nos 37.286.915-7);
• do período abrangido - 01/2007 a 12/2007.
Portanto, ao contrário do que alega a impugnante, houve, sim, no caso, a
discriminação clara e precisa dos fatos geradores; das contribuições sociais devidas
e dos períodos a que se referem, propiciando assim o pleno exercício do direito do
contraditório e da ampla defesa, constitucionalmente assegurado aos litigantes em
processo administrativo.
É perfeitamente possível à impugnante identificar a base de cálculo utilizada pela
fiscalização nos Autos de Infração AIs nos 37.286.913-0; 37.286.914-9 e 37.286.915-
7 (obrigação principal) através do Anexo IV -Discriminativo das Notas Fiscais de
Assistência Médica, coluna "Empregados beneficiados com plano de assistência
médica", fls. 441/458; do Anexo V - Discriminativo de desconto em folha de
pagamento a título de assistência médica - coluna "Desconto FP (assistência médica
-rubrica 0013)", fls. 811/828, e do Anexo VI- Remuneração Pagas a Título de
Assistência Médica, fls. 829/878, onde estão devidamente identificados por
competência: o NIT, o valor e o nome dos segurados empregados beneficiados com
a assistência médica.
De fato, a fiscalização não discriminou quais os funcionários da impugnante que não
receberam o referido auxílio, pois tal discriminação é totalmente desnecessária e
não lhe viabilizaria alcançar a base de cálculo apurada e utilizada nestes Autos de
Infração, motivo pelo qual não há que se falar, que tal fato, lhe cerceou o direito de
defesa. Ademais, cabe ressaltar que tal informação poderá ser facilmente obtida
pela impugnante, a qualquer momento, conforme consta do Relatório Fiscal, a
fiscalização utilizou os arquivos digitais contendo as informações contábeis e as
relativas às folhas de pagamento de empregados e contribuintes individuais, por ela
apresentados, no curso da ação fiscal, para apurar a base de cálculo deste AIs e
identificar todos os segurados empregados que receberam o benefício de assistência
médica (cerca de setenta por mês), dessa forma, excluindo estes segurados de sua
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.109 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720003/2011-96
8
folha
de
pagamento
de
1.530
funcionários
(média)
a
impugnante,
consequentemente, terá a relação nominal dos segurados que não receberam tal
benefício, se realmente for de seu interesse obter tal informação.
Da mesma forma, a capa dos Autos de Infração - AIs no 37.286.910-6 e no
37.286.911-4 e o Relatório Fiscal, informam com objetividade e clareza a origem da
autuação, os dispositivos legais infringidos pela empresa, a fundamentação legal e o
valor da multa aplicada, propiciando o pleno exercício do direito do contraditório e
da ampla defesa constitucionalmente assegurado aos litigantes em processo
administrativo.
Com relação ao AI no 37.286.910-6 reproduzimos a seguir, trechos do Relatório
Fiscal, que comprovam que a fiscalização informou com clareza que foram nas
competências de 01/2007 a 08/2007, que houve omissões de dados relacionados a
fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária
nas GFIP's apresentadas pela empresa:
O contribuinte apresentou Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com omissão de informações
relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias, uma vez que deixou de
informar:
a) A maioria dos segurados constantes em folha de pagamento de 01 a 08/2007,
visto que, em análise da folha pagamento em confronto com a GFIP válidas (Anexo
I), foi verificado que a empresa apresentou, para as competências de 01 a 08/2007,
GFIP com apenas um segurado, a saber POMPEU CARVALHO FERREIRA DO
NASCIMENTO. Portanto deixou de declarar os valores referentes aos demais
segurados da empresa, constantes na referida folha;
b) Os valores do campo "Retenção Lei no 9.711/98", para as competências de 01 a
08/2007;
c) Os valores do campo "Salário-Família", para as competências de 01 a 08/2007;
d) Os valores do campo "Salário -Maternidade", para as competências de 01 a
08/2007.
Nos dois anexos: Anexo IX, fls. 459/810, onde estão devidamente discriminadas
quais foram as omissões/incorreções consideradas pela fiscalização no cálculo da
multa aplicada e no Anexo X - Cálculo do AI CFL 78, bem como no item 52 do
Relatório Fiscal - Do Valor da Multa Aplicada, consta o período de 01/2007 a
08/2007, portanto, não se sustenta a alegação da impugnante de que não foi
exposto, com clareza, o período em que as GFIPs foram apresentadas com
omissões/incorreções.
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.109 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720003/2011-96
9
Com relação ao AI no 37.286.911-4, cujo trechos do Relatório Fiscal reproduzimos a
seguir, resta comprovado que a fiscalização informou minuciosamente quais foram
as irregularidades apuradas junto às folhas de pagamento apresentadas pela
Impugnante estando, assim, em desconformidade aos padrões exigidos pela Receita
Federal do Brasil:
54. No confronto dos lançamentos contábeis, notas fiscais do plano de saúde e folha
de pagamento, verificou-se que as remunerações de assistência médica de alguns
segurados empregados, objeto do lançamento, não constam em folha de
pagamento.
55. Assim, constatou-se que o contribuinte remunerou alguns segurados
empregados, durante o período fiscalizado, através do pagamento de plano de
saúde, e que essas remunerações não foram lançadas nas folhas de pagamento,
conforme Anexo XIV - Lançamentos de folha de pagamento por amostragem, não
tendo sido considerada pelo contribuinte como base de cálculo para incidência das
contribuições mensais à seguridade social. Os valores não incluídos em folha de
pagamento constam do ANEXO XII - Discriminativo do AI CFL 30.
56. Ao deixar de preparar folha de pagamento das remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados contribuintes Individuais, a seu serviço, de acordo com os
padrões e normas estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, o contribuinte
cometeu infração ao artigo 32, I da Lei 8.212/91, combinado com art. 225, I e § 9o,
do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de
06/05/1999, motivando, assim, a lavratura deste Auto de Infração, em atenção ao
comando legal contido nos artigos 2° e 3o da Lei n° 11.457/07, e no Art. 293 do
Decreto no 3048/99.
Portanto, nos termos do art. 32, I, da lei 8.212/91, combinado com o art. 225, I, §9o,
do Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto no 3048/99,
abaixo transcritos, resta claro que a empresa não preparou as folhas de pagamento
de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela Receita Federal do Brasil,
pois a mesma deixou de incluir em suas folhas de pagamento as remunerações de
assistência médica pagas a alguns segurados empregados, objeto de lançamento
deste AI e dos AIs relativos à obrigação principal.
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo
órgão competente da Seguridade Social;
Art.225. A empresa é também obrigada a:
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.109 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720003/2011-96
10
I -preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos
os segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento, uma via da
respectiva folha e recibos de pagamentos;
§9o A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada mensalmente,
de forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e
por tomador de serviços, com a correspondente totalização, deverá:
I -discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou serviço prestado;
II -agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado empregado,
trabalhador avulso, contribuinte individual;(Redação dada pelo Decreto no 3.265, de
1999)
III -destacar o nome das seguradas em gozo de salário-maternidade;
IV -destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os
descontos legais; e
V -indicar o número de quotas de salário-família atribuídas a cada segurado
empregado ou trabalhador avulso. (...)
Cabe observar que, embora a fiscalização tenha informado por equívoco no item 56
do Relatório Fiscal, que a empresa teria deixado de informar as remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados contribuintes individuais, tal fato não
trouxe nenhum prejuízo à impugnante, não lhe cerceou o direito de defesa, pois
consta dos demais itens do Relatório Fiscal, inclusive no item 55, acima transcrito, a
informação correta ( remuneração dos segurados empregados), estando
devidamente discriminados, no Anexo XII - Discriminativo do AI CFL30, fls. 930/945,
todos os segurados empregados que tiveram remunerações pagas a título de
assistência médica e não constaram das folhas de pagamento da empresa.
Ressalte-se que o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, insculpido
no artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal de 1988, tem por finalidade
possibilitar aos litigantes, seja em processo judicial ou administrativo, o direito à
reação contra atos desfavoráveis, momento esse em que a parte interessada exerce
o direito à ampla defesa e ao contraditório.
Dessa maneira, torna-se imprescindível analisar o caso concreto a fim de se verificar
o atendimento aos princípios acima citados. Ora, se o contraditório e a ampla
defesa buscam assegurar tratamento isonômico a ambas as partes, o que se mostra
fundamental, no processo administrativo, é a possibilidade de o administrado, após
o lançamento do crédito, ter a oportunidade de produzir todas as provas que julgar
necessárias, bem como apresentar a defesa.
Como visto, no caso, foi dada oportunidade à empresa para apresentar defesa e se
manifestar nos autos, após a lavratura destes AIs, tendo ela, então, se pronunciado
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.109 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720003/2011-96
11
por meio de impugnação, devendo ser afastada, assim, qualquer alegação de
cerceamento de defesa.
Portanto, no presente caso, não se vislumbra qualquer cerceamento de defesa, uma
vez que: (i) os procedimentos fiscais, realizados junto à Impugnante, seguiram
rigorosamente a legislação em vigor; (ii) a empresa teve ciência da autuação, a qual
foi efetuada de modo que o Contribuinte tivesse pleno conhecimento dos
fundamentos de fato e de direito que o motivaram; (iii) a Autuada manifestou-se
com a apresentação de Impugnação.
Por fim, cabe destacar que a atividade de lançamento é vinculada, nos termos do
artigo 142 do Código Tributário Nacional. Assim, a fiscalização não poderia se
abster de constituir o crédito, mediante a lavratura dos Autos de Infração
integrantes deste processo, sob pena de responsabilidade funcional, ante à
constatação da ocorrência do fato gerador das contribuições sociais em tela, e do
fato gerador das obrigações acessórias, previstos na legislação previdenciária
(subsunção do fato à norma), sendo respeitados todos os princípios que norteiam o
processo administrativo fiscal.
DO MÉRITO
Insurge-se a Impugnante em face da inclusão dos valores referentes à assistência
médica como salário de contribuição, fundamentando-se no §2o do art. 458 da CLT,
jurisprudências, alegando ainda que os vigilantes que lhe prestam serviço não
possuem, de fato, Plano de Saúde fornecido pela empresa, pois tal benesse lhe
oneraria em muito, e restaria prejudicado o caráter competitivo do segmento de
vigilância, pois a impugnante não venceria qualquer torneio licitatório, obrigatório
nos termos do art. 2o da lei no 8.666/93, se inserisse em seus preços os altos custos
com assistência médica.
Contudo, diante das circunstâncias fáticas evidenciadas pela Autoridade Fiscal, e
pela legislação acerca do tema, não merecem guarida as alegações apresentadas,
conforme exposto a seguir.
Inicialmente cabe observar que a doutrina e a jurisprudência citadas pelo
contribuinte, em sua defesa, referente a processos dos quais não tenha participado
ou que não apresentem eficácia “erga omnes”, servem apenas de reforço aos seus
argumentos, não vinculando a Administração àquelas interpretações, vez que não
têm eficácia normativa.
Na verdade, a impugnante ao questionar referido assunto, seu inconformismo é
contra a própria lei e, em existindo lei específica regulando matéria previdenciária,
esta deverá ser obedecida em cumprimento ao princípio da legalidade, uma vez que
sendo o Direito Previdenciário autônomo, com conceitos e institutos próprios,
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.109 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720003/2011-96
12
inseridos na Lei no 8.212/91 e alterações, não pode a empresa tentar eximir-se das
contribuições devidas com base na legislação pertinente.
A legislação tributário- previdenciária ao definir salário-de-contribuição como “a
remuneração efetivamente recebida ou creditada a qualquer título” abrangeu uma
visão remuneratória ampla, e destacou: "... os ganhos habituais sob a forma de
utilidades", adequando-se ao texto constitucional, que diz: "os ganhos habituais do
empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de
contribuição previdenciária e conseqüente repercussão em benefícios, nos casos e
na forma da lei" (CF/88, art. 201, § 11).
De acordo com a disposição constitucional, "todos os ganhos habituais”, à qual a lei
acrescenta “sob a forma de utilidades”, integram o salário-de-contribuição. Significa
dizer que, além dos pagamentos diretos, abrange também os salários indiretos, não
importando a forma ou título. O salário, para todos os efeitos legais, inclui
alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações in natura que a empresa,
por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado.
A lei no 8.212/91, no seu art. 28, I, define o conceito de salário-de-contribuição para
os segurados empregados, e no seu §9o, alínea "q", estabelece as condições para
que os valores pagos a título de assistência médica não integrem o salário de
contribuição:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos
serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;(Redação dada pela Lei no 9.528,
de 10.12.97)
(...) § 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...) q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e
outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa. (...) (grifos nossos)
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.109 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720003/2011-96
13
O citado § 9o do art. 28 da Lei n.o 8.212/91, de forma taxativa, dispõe quais as
verbas que não integram o salário-de-contribuição, sendo assim, somente aquelas
parcelas que a legislação previdenciária considera que estão fora da hipótese de
incidência não constituem salário-de-contribuição.
Portanto, os valores pagos pela empresa relativos a assistência médica só não
teriam natureza jurídica remuneratória, e não integrariam o salário-de-contribuição,
nos termos do §9o, alínea "q" do art. 28 da Lei n.o 8.212/91, se houvesse tido a sua
disponibilidade a todos os empregados e dirigentes da mesma, o que não ocorreu no
presente caso, fato este confessado pela impugnante em sua peça defensória, dessa
forma, todos os argumentos por ela apresentados, acima descritos, não são hábeis e
suficientes para afastar a incidência das contribuições sociais sobre as referidas
verbas, que integram o saláriode- contribuição, e assim agiu corretamente a
fiscalização ao lavrar os Autos de Infração retro transcritos, em atendimento ao
parágrafo único do artigo 142 do CTN.
DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E DA MULTA APLICADA - AUTO
DE INFRAÇÃO AI No 37.286.910-6
Conforme consta dos autos, o Contribuinte incorreu em infração ao art. 32- A, caput,
da Lei no 8.212, de 1991, acrescentado pela MP no 449, de 2008, convertida na Lei
no 11.941, de 2009, por apresentar GFIP com informações omissas.
Para que não pairem dúvidas a respeito reproduzimos, novamente, trechos do
Relatório Fiscal, que comprovam que houve omissões de dados relacionados a fatos
geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária nas
GFIP's apresentadas pela empresa, e não apenas incorreções, como alega a
impugnante:
O contribuinte apresentou Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com omissão de informações
relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias, uma vez que deixou de
informar:
a) A maioria dos segurados constantes em folha de pagamento de 01 a 08/2007,
visto que, em análise da folha pagamento em confronto com a GFIP válidas (Anexo
I), foi verificado que a empresa apresentou, para as competências de 01 a 08/2007,
GFIP com apenas um segurado, a saber POMPEU CARVALHO FERREIRA DO
NASCIMENTO. Portanto deixou de declarar os valores referentes aos demais
segurados da empresa, constantes na referida folha;
b) Os valores do campo "Retenção Lei no 9.711/98", para as competências de 01 a
08/2007;
c) Os valores do campo "Salário-Família", para as competências de 01 a 08/2007;
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.109 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720003/2011-96
14
d) Os valores do campo "Salário -Maternidade", para as competências de 01 a
08/2007.
Quanto à multa aplicada neste Auto de Infração ocorreu da forma minuciosamente
exposta pela fiscalização no Relatório Fiscal itens 30 a 39, cujos trechos
transcrevemos a seguir:
Os valores das contribuições previdenciárias lançadas nos Autos de Infração não
foram declarados em GFIP - Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à
Previdência Social. Tal fato deu ensejo a omissão de informações à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, violando-se, dessa forma, a norma imperativa inscrita no
artigo 32, IV da Lei no 8.212/1991.
O artigo 32 da Lei 8.212/91, com a redação anterior à Medida Provisória MP no
449/2008, previa três tipos de penas administrativas para essa infração,
enquadrados nos códigos de fundamentação legal denominados CFL 68, CFL 69 e
CFL 67:
a) CFL 68: De acordo com o §5o do Art. 32 da Lei 8.212/91, a apresentação de GFIP
com erro ou omissão de informações sujeitava o infrator à pena administrativa
prevista no artigo 32, inciso IV, parágrafo quarto, da citada Lei, conjugado com o
artigo 284, inciso II, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048/99.
b) CFL 67: De acordo com o §§ 4° e 7°do Art. 32 da Lei 8.212/91, a falta de
apresentação de GFIP sujeitava o infrator à multa calculada a partir do valor
mínimo previsto no caput do art. 283 do RPS, multiplicado por um fator definido em
função do número de segurados da empresa, acrescido de 5% por mês-calendário
ou fração de atraso, a partir do mês seguinte àquele em que o documento deveria
ter sido entregue.
c) CFL 69: De acordo com o Art. 32, §6° da Lei n° 8.212, de 24/07/1991 e Art.225,
inciso IV e § 4o do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048, de 06/05/1999, a apresentação de documento a que se refere o art. 32,
inc. IV, da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, com informações inexatas, incompletas ou
omissas, em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias sujeitava ao infrator a multa de 5% do valor mínimo
previsto no caput do art. 283 do RPS por campo omisso ou incorreto, respeitado o
limite máximo por competência, prevista no Art. 32, §6° da Lei n° 8.212, de
24/07/1991 e no Art. 284, inciso III, e art. 373 do Regulamento da Previdência Social
- RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
A MP no 449/2008, que entrou em vigor em 04/12/2008, sendo posteriormente
convertida na Lei n° 11.941 de 27/05/2009, trouxe alterações na Lei 8.212/91,
introduzindo o artigo 32-A, nas quais estão definidas novas penalidades
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.109 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720003/2011-96
15
administrativas para as infrações cometidas relacionadas às GFIP, as quais
substituem as anteriormente capituladas como CFL 69, 68 e 67, entre outras. As
novas penalidades a serem aplicadas para as infrações cometidas a partir de
04/12/2008 são as seguintes:
a) CFL 78: De acordo com o art. 32-A, inciso I, e §§ 2o e 3o, da Lei 8.212/91, incluído
pela Lei n° 11.941/2009, a apresentação GFIP com incorreções ou omissões,
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de R$ 20,00 (vinte
reais) para cada grupo de dez informações incorretas ou omitidas, observando-se o
valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) por competência.
b) CFL 77: De acordo com o art. 32-A, inciso II, do mesmo dispositivo legal, a falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, sujeitará o infrator à pena
administrativa correspondente à multa de 2% ao mês-calendário ou fração,
incidente sobre o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente
pagas, limitada a 20%, observada a multa mínima de R$200,00, tratando-se de
omissão de declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição
previdenciária, e de R$ 500,00, nos demais casos.
A MP no 449/2008, introduziu também o art. 35-A na Lei 8.212/9, o qual determina
que, nos casos de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, deve ser
aplicada a multa disposta no art. 44 da Lei 9.430/96, ou seja, "75% (setenta e cinco
por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata".
Portanto, quando há lançamento de ofício de obrigações principais, não declaradas
em GFIP, a multa de ofício de 75% a ser aplicada após a MP no 449/2008 substitui as
seguintes multas que seriam aplicadas pela legislação anterior: a) multa de mora
de 24% aplicada no lançamento da obrigação principal devida; b) multa aplicada
pela infração relativa à omissão de fatos geradores em GFIP(Código de
Fundamentação Legal ( CFL 68 ou 67) e; c) multa aplicada pela infração relativa a
informações incorretas ou inexatas em GFIP (CFL 69).
Tendo em vista que as infrações praticadas possuem fatos geradores ocorridos
anteriormente a 04/12/2008, data da entrada em vigor da MP no 449/2008, a multa
a ser aplicada deve observar o princípio da retroatividade benigna, nos termos do
Código Tributário Nacional - CTN, art. 106, inc. II, c, devendo ser comparada a multa
imposta pela legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador com a
imposta pela legislação superveniente, aplicando-se a menos severa ao contribuinte.
Foram consideradas para efeito de determinação de cumprimento de obrigação
acessória as GFIPs entregues antes do início da ação fiscal, conforme Anexo I -GFIPs
Válidas.
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.109 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720003/2011-96
16
Assim, nas competências de 01/2007 a 08/2007, houve entrega de GFIP com
omissão ou incorreção de informações em datas anteriores a 04/12/2008,
relacionados com valores lançados e não lançados em obrigação principal. Nesse
caso, quanto aos valores lançados, de acordo com a legislação anterior à MP
449/2008, as multas a serem aplicadas nessas competências seriam: a multa de
mora de 24% nos Autos de Obrigação Principal e o Auto de Infração de Obrigação
Acessória de CFL 68. E, de acordo com a legislação atual, seria aplicada a multa de
ofício de 75% nos Autos de Obrigação Principal, não cabendo lavratura de Auto de
Infração de Obrigação Acessória. Por outro lado, quanto aos valores não lançados
em obrigação principal, e, portanto, sujeitos a multa por descumprimento de
obrigação acessória, pela legislação anterior à MP 449/08 estariam sujeitos ao Auto
de infração de CFL 68 e CFL 69, enquanto que, pela legislação atual, se sujeitam ao
Auto de infração de CFL 78.
Nas competências de 09/2007 a 12/2007, houve entrega de GFIP com omissão ou
incorreção de informações em datas anteriores a 04/12/2008, apenas de valores
lançados em obrigação principal. De acordo com a legislação anterior à MP
449/2008, as multas a serem aplicadas nessas competências seriam: a multa de
mora de 24% nos Autos de Obrigação Principal e o Auto de Infração de Obrigação
Acessória de CFL 68, e de acordo com a legislação atual, seria aplicada a multa de
ofício de 75% nos Autos de Obrigação Principal, não cabendo lavratura de Auto de
Infração de Obrigação Acessória.
No item 40 do Relatório Fiscal, quadro às fls. 121/123, a fiscalização demonstra a
comparação das multas aplicadas, por competência, estando, a multa aplicada
neste AI em consonância com o disposto na legislação de regência, como segue:
Lei no 8.212/1991
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso
IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções
ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-
á às seguintes multas:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
(...) § 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão
reduzidas:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.109 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720003/2011-96
17
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência
de fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS
Cabe ressaltar que tanto a omissão como a incorreção das informações prestadas
em GFIP relacionada a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS caracteriza a infração por ela cometida neste Auto de
Infração, ao artigo 32, inciso IV, da Lei 8.212, de 1991, acrescentado pela Lei 9.528,
de 1997 e redação da MP 449, de 1998, convertida na Lei 11.941, de 2009, a seguir
transcrito, combinado com o artigo 225, IV, do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de
1999:
art.32 (...)
(...) IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS.(redação dada pela lei no 11.941,
de 2009)
(...)
E da mesma forma, tanto a omissão como a incorreção nas informações por ela
prestadas em GFIP, relacionadas a fatos geradores, a sujeita a multa aplicada neste
Auto, prevista no Art. 32-A da lei 8.212/91, acima transcrita. Quanto à multa de 5%
do valor mínimo, previsto no caput do art. 283 do RPS por campo omisso ou
incorreto, por ela requerido, aplica-se ao Auto de Infração ( CFL 69), no caso, de
infração ao disposto no Art. 32, §6° da Lei n° 8.212, de 24/07/1991 e Art.225, inciso
IV e § 4o do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 06/05/1999, ou seja, a apresentação de GFIPs com informações inexatas,
incompletas ou omissas, em relação aos dados não relacionados aos fatos
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.109 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720003/2011-96
18
geradores de contribuições previdenciárias, o que não é o fato gerador deste Auto
de Infração.
No item 48 do Relatório Fiscal a fiscalização informa que o Anexo IX discrimina as
omissões/incorreções e o Anexo X o cálculo da multa aplicada. Para os empregados
omissos, foram contabilizadas 03 (três)informações: cadastro do trabalhador,
categoria e remuneração e omissão por segurado. Para os totais por competência
de retenções conforme Anexo XI -Relação de Notas fiscais sujeitas à retenção da Lei
9711/98"), saláriofamília e salário-maternidade omissos ou incorretos (de acordo
com folha de pagamento),foi contabilizada 01 (uma) informação para cada.
E no item 53 esclarece ainda que a redução de 25%, prevista no art 32-A § 2, II, foi
aplicada apenas para a competência 08/2007, uma vez que para as demais
competências os valores declarados nas GFIPs entregues sob intimação ( de
27/04/2010 a 06/04/2011) não correspondem integralmente aos valores de GPS
recolhidas, antes da ação fiscal.
Portanto, conforme exaustivamente esclarecido no Relatório Fiscal, em face do
advento da MP no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, nas
competências em que houve a comparação da multa imposta pela legislação
vigente à época da ocorrência do fato gerador e a multa imposta pela legislação
superveniente, foi observada a aplicação da penalidade mais benéfica ao sujeito
passivo, conforme preconiza o art. 106, II, “c”, do CTN1 , não havendo, assim, que se
falar em nulidade ou redução da multa imposta neste Auto de Infração.
Desse modo, o procedimento fiscal em questão, adstrito ao princípio da legalidade,
obedeceu ao ordenamento das normas legais de regência, não havendo que se falar
em ofensa ao princípio de vedação ao confisco ou qualquer outro princípio
constitucional, e em afastamento ou redução da multa, corretamente, imposta pela
fiscalização.
DOS JUROS E MULTA DE MORA APLICADOS
Sobre a aplicação da taxa SELIC para cálculo dos juros devidos sobre as
contribuições previdenciárias devidas e não recolhidas em época própria, tem-se
que ela estava expressamente prevista na legislação previdenciária, à época da
ocorrência dos fatos geradores objeto deste Auto, no artigo 34 da Lei n.o 8.212/91,
na redação dada pela Lei n.o 9.528, de 10/12/1997.
Quanto à aplicação de taxas de juros superiores a 1% ao mês e 12% ao ano, o
Supremo Tribunal Federal, em Ação Declaratória de Inconstitucionalidade julgada
improcedente por maioria de votos - na ADIN 0000004/91 - TAXA DE JUROS REAIS,
conclui que não é auto-aplicável a norma do parágrafo 3o do artigo 192 da CF/88,
exigindo regulamentação por lei complementar. E a Emenda Constitucional no 40 de
29/05/2003, publicada no D.O.U. de 30/05/2003, está de acordo com o
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.109 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720003/2011-96
19
entendimento anterior do STF de que o artigo 192, § 3o não era auto-aplicável,
necessitando de Lei Complementar para sua regulamentação, evidenciando-se,
assim, o caráter perfeitamente legal dos juros aplicados ao crédito previdenciário
apurado junto à impugnante.
É de se destacar, no caso, que o agente público, no exercício de suas funções, fica
inteiramente preso ao enunciado de lei, em todas as suas especificações, visto que a
declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como
de ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao
Poder Judiciário. Não é a administrativa a esfera competente para a discussão
acerca da constitucionalidade da previsão legal da taxa SELIC, já que, de acordo com
o artigo 102, I, a, da Constituição Federal, a competência para discussão de
constitucionalidade de leis cabe ao Supremo Tribunal Federal.
Portanto, a lei, cuja invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido declarada,
surtirá efeitos enquanto vigente, e será obrigatoriamente cumprida pela autoridade
administrativa por força do ato administrativo vinculado.
No que tange à afirmação da impugnante de que esta multa de mora aplicada ao
caso deveria ser aquela da nova redação pela lei 11.941/09 ao artigo 35 da Lei n.o
8.212/91, passando a fazer referência ao artigo 61 da Lei n.o 9.430/96, que limitou o
percentual de multa a 20% (vinte por cento), cumpre esclarecer que não é aplicável
ao presente caso, que se trata de um lançamento de ofício realizado pela
fiscalização – o mencionado limite se refere a recolhimentos efetuados de forma
espontânea pelo contribuinte, o que não ocorreu no presente caso.
É de se mencionar, ademais, que, com a Lei n.o 11.941/2009, se incluiu, na Lei n.o
8.212/91, o artigo 35-A, o qual, por sua vez, faz referência ao artigo 44 da Lei n.o
9.430/96, sendo tais dispositivos legais a seguir parcialmente transcritos.
Lei 8.212/91:
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...) (grifos nossos)
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.109 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720003/2011-96
20
Ratificamos o acima exposto, face ao advento da MP no 449, de 2008, convertida na
Lei no 11.941, de 2009, nas competências em que houve a comparação da multa
imposta pela legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador e a multa
imposta pela legislação superveniente, foi observada a aplicação da penalidade
mais benéfica ao sujeito passivo, conforme preconiza o art. 106, II, “c”, do CTN, nos
termos do item 40 do Relatório Fiscal, quadro às fls. 121/123.
Por fim, a respeito da realização de diligências, reza o artigo 18, caput, do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972, com as alterações introduzidas pela Lei no
8.748, de 09/12/1993, transcrito pela própria Defendente:
Decreto no 70.235/72
(...) Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no artigo 28,"in fine". (...)
Note-se que a realização de diligências tem por finalidade a elucidação de questões
que suscitem dúvidas para o julgamento e, portanto, tais procedimentos visam à
formação de convicção do julgador. No caso, o processo está instruído e o
julgamento prescinde de outras verificações para que seja realizado, motivo pelo
qual indefiro o pedido de diligência requerida pela impugnante.
Registre-se que é justamente nesta fase do processo administrativo que a
interessada deve exercer o seu direito de ampla defesa, ocasião em que deve
comprovar suas alegações. A autuada não trouxe aos autos nenhum novo
documento/alegação, que pudesse alterar o feito fiscal, estando mantido o
lançamento em sua totalidade.
Ante o exposto, os Autos de Infração integrantes deste processo administrativo
encontram-se corretamente constituídos quanto aos seus aspectos: formal e de
mérito, tendo sido fornecidos ao Contribuinte, na forma das normas em vigor, os
meios a ele inerentes ao exercício do direito constitucional do contraditório e da
ampla defesa, conforme atestam as peças que compõem o presente processo
administrativo fiscal, mas que deles não se desincumbiu, seja pela utilização de
argumentos consistentes, ou juntada de documentos capazes de elidir o feito fiscal.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.109 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720003/2011-96
21
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 1333
DF CARF MF
Original